Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Vistos etc. Decorrido o prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pela agravante em face da decisão[1] que, reconhecendo a preclusão a recobrir a questão devolvida a reexame via do agravo instrumento originariamente interposto, negara-lhe trânsito, a recorrente retornara aos autos apresentando petitório[2] que denominara de tutela cautelar incidental de urgência, reprisando, em suma, a argumentação já deduzida nas razões do agravo de instrumento, postulando, alfim, a determinação de cancelamento ou anulação da penhora incidente sobre o imóvel objeto do recurso, de molde a se viabilizar o prosseguimento de renegociação autorizada pelo BASA S/A, cujo prazo, segundo aventara, expirar-se-á em meados de setembro de 2024. Sucede que, consoante pontuado, o agravo de instrumento manejado fora resolvido, sendo-lhe negado conhecimento, sobejando pendente de apreciação nestes autos exclusivamente o agravo interno interposto pela agravante em face da resolução empreendida sob essa formatação. Ou seja, até a resolução do recurso interno, o que vige é a decisão que negara conhecimento ao agravo. O objeto do agravo interno, a se turno, está adstrito à viabilidade de conhecimento do agravo originalmente aviado. O instrumento manejado pela agravante sob a forma de pedido incidental dissente, portanto, do figurino procedimental ao qual o recurso que aviara está submetido, não sendo passível de conhecimento por ausência de previsão e desconformidade com a realidade processual. Não conheço, pois, do postulado, pois estranho à matéria cognoscível neste ambiente processual. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do agravo interno. I. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 61686505 (fls. 120/137). [2] - ID Num. 63743645 (fls. 260/274).